Tribunal: TJDFT
Processo: 0723507-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. CONSERTO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido de indenização por dano moral, arbitrando-o na quantia de R$ 4.000,00, a ser paga a cada um dos autores.
2. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, nos termos do art. 737, Código Civil. Ademais, à luz da legislação consumerista (diálogo das fontes), a responsabilidade da empresa aérea também é de natureza objetiva (art. 14 do CDC), prescindindo, portanto, da demonstração de culpa quanto à conduta lesiva.
3. Restou incontroverso nos autos o atraso do voo da Gol, por quase 30 horas – o qual estava previsto para decolar de Fortaleza a Brasília, às 11h40 e só decolou às 17h25 do dia seguinte. O seu cancelamento, por motivo de manutenção não programada em aeronave, constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva dos fornecedores, porquanto inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida e inserida no âmbito de previsibilidade do transportador.
4. No caso, conquanto a parte recorrente afirme que prestou assistência integral aos autores, o que se colhe dos autos, todavia, conforme prova acostada aos autos (ID 16468296, ID 16468297, ID 16468300 ID 16468304 e 16468307 16469611), é um suporte material precário oferecido pela recorrente, insuficiente para amenizar todo o desconforto decorrente do cancelamento do voo, mormente a disponibilização de hospedagem já ao amanhecer do outro dia, em claro descumprimento dos arts. 26 e 27, da Resolução n. 400 da ANAC.
5. Desse modo, o cancelamento do voo, que resultou num longo atraso de quase 30 horas depois do previamente contratado, configura falha na prestação dos serviços, fato que justifica o arbitramento de indenização, por dano moral, porquanto impinge desgaste psicológico e abalo emocional superiores aos dos meros aborrecimentos do cotidiano, violando os direitos de personalidade do autor/recorrido. Neste sentido: Acórdão 1115661, 07029872120188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TR.
6. Não obstante, o valor fixado, a título de indenização por dano moral, mostra-se excessivo, afastando-se dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e das demais peculiaridades do caso, cabendo considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão e, notadamente, a situação econômica do ofensor, ora recorrente, cujo setor em que atua, é cediço, foi um dos primeiros a sofrer grande impacto da pandemia da COVID-19, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 2.000,00, para cada um dos autores, valor moderado e que melhor amolda-se ao conceito de justa reparação.
7. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1728068/SP, 3a Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para a redução do valor do dano moral. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.